Tribunal: STF
Processo: EI 27
Classe: EI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-13
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Exceção de Incompetência ajuizada por PEDRO LUIS KURUNCZI, nos termos do art. 95, II, do Código de Processo Penal, por meio da qual requer a remessa dos autos à Justiça Federal de primeiro grau do Distrito Federal (eDoc 1).



    Defende que “o Excipiente é cidadão comum, um civil a quem não se reveste qualquer prerrogativa que o atraia a ser diretamente processado perante a Corte Suprema do país e tampouco em razão da matéria a competência é vinculada”.



    Acrescenta que “segundo critérios determinados, a competência em razão da pessoa dá-se em face da qualidade de sua função, com isso, ancorado na prerrogativa de foro um denunciado tem Tribunal previamente definido para processá-lo e julgá-lo, o que não é o caso do Excipiente”.



    Alega que ser processado e julgado originariamente por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL implica “ofensa ao princípio da ampla defesa, uma vez que restam limitadas as instâncias recursais que visam mitigar a falibilidade humana contra si”.



    É o relatório. DECIDO.



    Não prospera o argumento da Defesa de que esta CORTE SUPREMA seria incompetente para apurar, processar e julgar os fatos mencionados.



    A Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao apreciar a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face do excipiente PEDRO LUIS KURUNCZI assentou a competência desta SUPREMA CORTE para deliberar sobre o recebimento da peça acusatória e para o processamento e julgamento de ação penal posterior, diante da conexão das condutas do excipiente e aquelas apuradas em âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo pessoas com prerrogativa de foro. O acórdão foi assim ementado, a propósito deste ponto específico.:



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES MULTITUDINÁRIOS OU DE AUTORIA COLETIVA IMPUTADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA. 



    1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para analisar o recebimento da denúncia e para processar e julgar posterior ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro.



    (...)



    7. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de PEDRO LUÍS KURUNCZI, pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    (Pet 11.926/DF, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de20/6/2024)



    Cumpre ressaltar, ainda, que a Defesa de PEDRO LUIS KURUNCZI deixou de manifestar recurso para impugnar essa decisão colegiada e foi instaurada a Ação Penal 2.440/DF.



    A propósito dessa questão, ressalto que este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou, especificamente, a competência dessa CORTE para todas as investigações e ações penais relacionadas aos inúmeros crimes praticados no dia 8 de janeiro de 2023, quando julgou – em Sessão Plenária do dia 14/9/2023 – as primeiras ações penais referentes à tentativa de golpe de Estado e aos atentados contra a independência dos Poderes de Estado, conforme julgamentos das AP’s 1.060, 1.502 e 1.183 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/9/2023).



    Após a fixação de sua competência, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, reafirmando por mais de 13 (treze) centenas de decisões sua competência para os fatos relacionados ao dia 8/1/2023.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO. 



    À Secretaria para que proceda à baixa imediata destes autos, independentemente da publicação desta decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Após, publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente